Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707606-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON BARRETO DE SOUZA RECORRIDO: CONDOMINIO SERRA DOURADA DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 55656868, o recorrente requereu a retirada de pauta dos presentes autos, em razão do seu patrono encontrar-se contaminado pelo vírus da dengue, conforme atestado médico ID 55656871. Diante da impossibilidade de comparecimento do único advogado constituído pelo recorrente para fins de sustentação oral na sessão presencial, determino à Secretaria proceder a retirada de pauta dos presentes autos da 01 Sessão de Julgamento, com a inclusão dos mesmos para a próxima sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito